Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-36.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706883-36.2022.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA BRANCO DA SILVA APELADO: VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O recurso veio concluso para julgamento. No entanto, a d. Procuradoria de Justiça não teve a oportunidade de se manifestar como fiscal da ordem jurídica, segundo previsão do art. 179, I, do CPC, embora haja concretamente interesse justificador de sua intervenção, nos termos do art. 178, II, do CPC, tendo em vista a presença de pessoa incapaz – Antônio Carlos Branco da Silva, coproprietário do imóvel indicado a penhora. O julgamento do recurso, sem a necessária intervenção do Ministério Público, poderá ensejar nulidade, de acordo com o art. 279, caput, do CPC. Em consequência, DETERMINO a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Em tempo, ao contrarrazoar, postulou o apelado o não conhecimento do recurso, por perda do objeto. Posto isso, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT5, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para facultar à: a) Douta Procuradoria de Justiça oportunidade para se manifestar como fiscal da ordem jurídica acerca do recurso interposto, tendo em vista a existência de interesse de incapaz, e b) Apelante oportunidade para se pronunciar sobre a questão desfavorável ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o que faço em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora